Tribunal: STJ
Processo: 2007364-18.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115216 - SP(2025/0451593-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PACKPOL PRODUTOS DE POLPA MOLDADA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME EGIDIO SOARES - SP391587
JARDEL RAMOS CAVADAS - SP391995
AGRAVADO
: ELISA CROSO TRESSOLDI
ADVOGADO
: ROBERTA BRUNHETI SERRANO - SP443064
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAUÇÃO REAL DO PRÓPRIO IMÓVEL EM DESPEJO LIMINAR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa direta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstração de
violação do
do CPC, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por falta de
art. 1.019
demonstração do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC, além de não ser
art. 1.029,
cabível alegação de violação constitucional. Houve pedido de efeito suspensivo,
que restou prejudicado.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
liminar que condicionou a expedição do mandado de despejo ao depósito de
caução em dinheiro, tendo o acórdão recorrido admitido a oferta do próprio
imóvel, em fração ideal, como caução real idônea.
3. A Corte de origem proveu o agravo de instrumento para admitir caução real ou
fidejussória e, no caso, reputar idônea a fração ideal do imóvel da locadora,
comprovada a propriedade e a inexistência de gravames.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se o
processamento do agravo de instrumento contrariou o
do CPC; (iii)
art. 1.019
saber se os arts. 59, § 1o, e 64 da
foram mal aplicados ao admitir
Lei n. 8.245/1991
caução real do próprio imóvel; (iv) saber se o acórdão violou o
o, LIV e LV,
art. 5
da CF; (v) saber se houve contrariedade a súmulas do STJ e do STF; e (vi) saber se
ficou demonstrado o dissídio jurisprudencial pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina
e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54869774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9161a92a-a838-4c45-8b53-ba89e3af5cd0

6. Não se verifica violação do
do CPC. O acórdão dos embargos
art. 1.019
reconheceu a intimação do agravado e a apresentação de contraminuta, aplicando o
princípio
(art. 282, § 1o, do CPC). A pretensão recursal
pas de nullité sans grief
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A interpretação sistemática dos arts. 59, § 1o, e 64 da
feita
Lei n. 8.245/1991,
pela Corte de origem, admite caução real ou fidejussória. Rever a idoneidade,
suficiência e titularidade da caução real demanda incursão fático-probatória,
obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois não houve cotejo
analítico nem atendimento aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ. Prejudicada a apreciação da divergência.
9. Inviável, em recurso especial, a alegação de violação de dispositivos
constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1.
Tese de julgamento
Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas para
discutir intimação e prejuízo no processamento do agravo de instrumento,
especialmente à luz do
§ 1o, do CPC. 3. A Súmula n. 7 do STJ afasta a
art. 282,
revisão da idoneidade e suficiência da caução real admitida com base na
interpretação dos arts. 59, § 1o, e 64 da
4. O dissídio
Lei n. 8.245/1991.
jurisprudencial exige cotejo analítico e o cumprimento dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ; a sua ausência impede o conhecimento pela alínea do
c
III, da CF. 5. Não se conhece de alegações de ofensa a dispositivos
art. 105,
constitucionais em recurso especial.”
CPC, arts. 18, 282, § 1o, 489, 1.019, 1.022, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 85, § 11;
arts. 59, § 1o, 64; CF,
III,
e ,
o,
Lei n. 8.245/1991,
art. 105,
a c art. 5
incisos LIV, LV; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54869774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9161a92a-a838-4c45-8b53-ba89e3af5cd0

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9161a92a-a838-4c45-8b53-ba89e3af5cd0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115216 - SP(2025/0451593-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PACKPOL PRODUTOS DE POLPA MOLDADA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME EGIDIO SOARES - SP391587
JARDEL RAMOS CAVADAS - SP391995
AGRAVADO
: ELISA CROSO TRESSOLDI
ADVOGADO
: ROBERTA BRUNHETI SERRANO - SP443064
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAUÇÃO REAL DO PRÓPRIO IMÓVEL EM DESPEJO LIMINAR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa direta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstração de
violação do
do CPC, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por falta de
art. 1.019
demonstração do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC, além de não ser
art. 1.029,
cabível alegação de violação constitucional. Houve pedido de efeito suspensivo,
que restou prejudicado.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
liminar que condicionou a expedição do mandado de despejo ao depósito de
caução em dinheiro, tendo o acórdão recorrido admitido a oferta do próprio
imóvel, em fração ideal, como caução real idônea.
3. A Corte de origem proveu o agravo de instrumento para admitir caução real ou
fidejussória e, no caso, reputar idônea a fração ideal do imóvel da locadora,
comprovada a propriedade e a inexistência de gravames.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se o
processamento do agravo de instrumento contrariou o
do CPC; (iii)
art. 1.019
saber se os arts. 59, § 1o, e 64 da
foram mal aplicados ao admitir
Lei n. 8.245/1991
caução real do próprio imóvel; (iv) saber se o acórdão violou o
o, LIV e LV,
art. 5
da CF; (v) saber se houve contrariedade a súmulas do STJ e do STF; e (vi) saber se
ficou demonstrado o dissídio jurisprudencial pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina
e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54458390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 938736ec-662a-43af-84d0-58d99c8ec59a

6. Não se verifica violação do
do CPC. O acórdão dos embargos
art. 1.019
reconheceu a intimação do agravado e a apresentação de contraminuta, aplicando o
princípio
(art. 282, § 1o, do CPC). A pretensão recursal
pas de nullité sans grief
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A interpretação sistemática dos arts. 59, § 1o, e 64 da
feita
Lei n. 8.245/1991,
pela Corte de origem, admite caução real ou fidejussória. Rever a idoneidade,
suficiência e titularidade da caução real demanda incursão fático-probatória,
obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois não houve cotejo
analítico nem atendimento aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ. Prejudicada a apreciação da divergência.
9. Inviável, em recurso especial, a alegação de violação de dispositivos
constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1.
Tese de julgamento
Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas para
discutir intimação e prejuízo no processamento do agravo de instrumento,
especialmente à luz do
§ 1o, do CPC. 3. A Súmula n. 7 do STJ afasta a
art. 282,
revisão da idoneidade e suficiência da caução real admitida com base na
interpretação dos arts. 59, § 1o, e 64 da
4. O dissídio
Lei n. 8.245/1991.
jurisprudencial exige cotejo analítico e o cumprimento dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ; a sua ausência impede o conhecimento pela alínea do
c
III, da CF. 5. Não se conhece de alegações de ofensa a dispositivos
art. 105,
constitucionais em recurso especial.”
CPC, arts. 18, 282, § 1o, 489, 1.019, 1.022, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 85, § 11;
arts. 59, § 1o, 64; CF,
III,
e ,
o,
Lei n. 8.245/1991,
art. 105,
a c art. 5
incisos LIV, LV; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PACKPOL
PRODUTOS DE POLDA MOLDADA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de ofensa direta aos arts. 489 e 1.022, do Código de
Processo Civil, por não demonstração da vulneração do
do Código de
art. 1.019,
Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por falta de demonstração
do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA54458390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 938736ec-662a-43af-84d0-58d99c8ec59a

Civil, além de não ser cabível alegação de violação de dispositivos constitucionais
(fls. 312-315).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Houve pedido de efeito suspensivo, que restou prejudicado com a
inadmissão do recurso especial (fl. 315).
Contraminuta às fls. 331-337. Na contraminuta, a parte agravada aduz
que não houve negativa de prestação jurisdicional, que é incabível o reexame de
fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ), que não se demonstrou violação do art. 1.019
do Código de Processo Civil, e requer a aplicação de multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (fl. 336).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos
autos de ação de despejo por falta de pagamento.
O julgado foi assim ementado (fl. 232):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento.
Decisão agravada que condicionou o cumprimento do mandado de despejo,
liminarmente deferido, à prestação de caução em dinheiro no valor equivalente a
três aluguéis. Autora que ofereceu o imóvel alugado em caução. Interpretação
sistemática do
da
que verte no sentido da admissibilidade de
art. 59
Lei no 8.245/91
prestação de caução real ou fidejussória, quando cotejada com o
do mesmo
art. 64
diploma legal, o qual trata da prestação de garantia para execução provisória de
despejo. Oferecimento do próprio imóvel como garantia que, quando
suficientemente demonstrada a propriedade e a inexistência de gravame sobre a
coisa, atende ao escopo do § 1o do
da
Recurso provido.
art. 59
Lei no 8.245/91.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
255):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locatário agravado que aduz a invalidade
do julgamento em face da devolução da carta de citação em face da empresa que a
autora busca incluir no polo passivo da ação em fundamento na desconsideração
inversa da personalidade jurídica. V. Acórdão embargado que tão somente permitiu
Documento eletrônico VDA54458390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 938736ec-662a-43af-84d0-58d99c8ec59a

à autora oferecer o imóvel alugado como a caução exigida pelo
da
art. 59
Desconstituição dos atos processuais que pressupõe a existência de
Lei no 8.245/91.
concreto prejuízo à parte que alegou a nulidade processual (art. 282, 1o, CPC).
Embargante que não experimentou qualquer prejuízo, tendo inclusive ofertado
contraminuta.
do CPC que veda aos litigantes alegarem em nome próprio
Art. 18
direito alheio. Tese de nulidade rejeitada.
Embargante que aponta a existência de erro material quanto à indicação do
foro perante o qual tramita a ação. Integração cabível apenas para retificar o aludido
equívoco. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, porque teria havido
negativa de prestação jurisdicional por omissões e falta de fundamentação no
acórdão recorrido e nos embargos de declaração;
b) 1.019 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria conduzido
o agravo de instrumento sem observar a intimação do agravado e os requisitos
legais;
c) 59, § 1o, e 64, da
pois o acórdão teria autorizado a
Lei n. 8.245/1991,
desocupação liminar e a caução em modalidade indevida; e
d) 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, visto que o acórdão recorrido
teria violado garantias constitucionais.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que admite a caução real
do próprio imóvel para garantir a liminar de despejo, divergiu do entendimento
indicado nos julgados paradigmas referidos, sem, contudo, realizar o cotejo
analítico.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, afastando a possibilidade de caução real do próprio imóvel e
reconhecendo nulidades no processamento do agravo de instrumento. Requer ainda
a concessão de efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 297-310.
Documento eletrônico VDA54458390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 938736ec-662a-43af-84d0-58d99c8ec59a

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão liminar que condicionou a expedição do mandado de despejo ao depósito
de caução em dinheiro, tendo o acórdão recorrido admitido a oferta do próprio
imóvel, em fração ideal, como caução real idônea.
I -
e 489 do Código de Processo Civil
Art. 1.022
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo omissões e ausência de fundamentação no acórdão
recorrido e nos embargos de declaração.
O acórdão dos embargos consignou que a decisão apenas permitiu a
oferta do imóvel como caução, rejeitou a nulidade por ausência de prejuízo e por
vedação do
do Código de Processo Civil, e corrigiu erro material, sem
art. 18
efeitos infringentes (fl. 255).
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, e 1.022,do CPC, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.019
Documento eletrônico VDA54458390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 938736ec-662a-43af-84d0-58d99c8ec59a

A recorrente afirma que o processamento do agravo de instrumento
violou o
do Código de Processo Civil, por ausência de intimação válida
art. 1.019
do agravado e nulidade do julgamento.
O acórdão dos embargos destacou a regra do
II, do Código de
art. 1.019,
Processo Civil, aplicou o princípio
(art. 282, § 1o, do
pas de nullité sans grief
Código de Processo Civil) e assentou que o locatário foi intimado e apresentou
contraminuta, inexistindo prejuízo (fls. 256-258).
A pretensão recursal busca rediscutir elementos fático-probatórios, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 59, § 1o, e 64 da Lei n. 8.245/1991
A parte alega que o acórdão teria autorizado desocupação liminar e
caução em modalidade indevida, contrariando a Lei n. 8.245/1991.
O TJSP, em interpretação sistemática dos arts. 59 e 64 da
concluiu pela admissibilidade de caução real ou fidejussória e,
Lei n. 8.245/1991,
no caso, reputou idônea a fração ideal de 35% do imóvel da locadora, comprovada
a titularidade e inexistência de gravames (fls. 232-236).
No ponto, a pretensão recursal busca rediscutir elementos fático-
probatórios acerca da titularidade, suficiência e idoneidade da caução real, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV - Art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal
É incabível a pretensão de que esta Corte delibere sobre a suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
V - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54458390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 938736ec-662a-43af-84d0-58d99c8ec59a

A parte alega dissídio pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal. O acórdão recorrido decidiu que a caução pode ser real, inclusive o
próprio imóvel, quando comprovada a propriedade e inexistência de gravames (fls.
232-236).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54458390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:42
Código de Controle do Documento: 938736ec-662a-43af-84d0-58d99c8ec59a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.115.216 / SP
Número Registro: 2025/0451593-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10633172520248260224 20073641820258260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PACKPOL PRODUTOS DE POLPA MOLDADA LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME EGIDIO SOARES - SP391587
JARDEL RAMOS CAVADAS - SP391995
AGRAVADO
: ELISA CROSO TRESSOLDI
ADVOGADO
: ROBERTA BRUNHETI SERRANO - SP443064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54845589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:34
Código de Controle do Documento: aa5d7e19-157b-4f73-b88b-2dd335ff2963

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:34
Código de Controle do Documento: aa5d7e19-157b-4f73-b88b-2dd335ff2963